Tribunal: TJSP
Processo: 1500592-87.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Tentativa de Furto Qualificado – Escalada – Desnecessidade de laudo pericial – Agente que subtrai fios de telefonia mediante uso de escada improvisada, de poste de altura de 3 metros de altura – Conjunto probatório composto por prova oral suficiente para aferir a presença de esforço físico incomum por parte do agente – Qualificadora reconhecida
Ainda que inexista produção de prova pericial,

Ementa:
Tentativa de Furto Qualificado – Escalada – Desnecessidade de laudo pericial – Agente que subtrai fios de telefonia mediante uso de escada improvisada, de poste de altura de 3 metros de altura – Conjunto probatório composto por prova oral suficiente para aferir a presença de esforço físico incomum por parte do agente – Qualificadora reconhecida
Ainda que inexista produção de prova pericial, deve ser reconhecida a qualificadora de escalada na prática do crime de furto sempre que ela restar demonstrada pela prova oral e pela análise da conduta segundo as regras de experiência comum.
Verificado pela prova oral o emprego de esforço físico incomum para a prática do crime de furto, deve ser reconhecida a qualificadora da escalada, ainda que ausente laudo pericial.